Tribunal: CARF
Processo: 10830.721972/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.721972/2011-83
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.448 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MARLENE MAMPRIN FORATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No
1.510/76. ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES BONIFICADAS
ADQUIRIDAS APÓS 31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no
1.510, de 1976, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983, em decorrência de incorporação de reservas e/ou
lucros ao capital social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo
Milton da Silva Risso, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721972/2011-83
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2202-005.045, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara desta 2a Seção em exame de admissibilidade confirmado em sede de agravo do
contribuinte, para que seja rediscutida a seguinte matéria: isenção de imposto de renda - Decreto-
Lei 1510/76 - no caso de alienações de quotas decorrentes de aumento de capital mediante
capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983 (quotas bonificadas). Seguem a ementa e o
registro da decisão, nos pontos que interessam:
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. COTAS ADQUIRIDAS ATÉ
31.12.1983. DL 1.510/1976.
E isento do Imposto de Renda o acréscimo patrimonial decorrente da alienação das
participações societárias adquiridas sob a égide do DL n° 1510 /76, que foram mantidas
por cinco anos ou mais, no patrimônio do investidor durante a sua vigência, ainda que
tal alienação ocorra após a vigência da Lei n° 7.713/88.
O mesmo entendimento não se aplica às participações bonificadas e subscrições
particulares de novas quotas emitidas, após 31.12.83, tendo em vista o não
preenchimento das condições prevista no DL n°1.510/76.
A decisão foi assim registrada:
[...]No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso,
para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação
das cotas adquiridas até 31.12.83, não extensivo as subscrições/aquisições de novas
quotas após 31.12.83, reduzindo a base de cálculo do ganho de capital de R$
4.990.028,75 para R$ 4.780.303,01; vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e
José Alfredo Duarte Filho, que deram provimento integral ao recurso.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2201-004.453 e 2201-004.787, o aumento de capital das pessoas
jurídicas por aproveitamento de reservas ou lucros não distribuídos não implicam
aquisição de nova participação societária, pois tais aumentos são decorrentes das
capitalizações dos lucros e reservas e estão atrelados às respectivas participações
societárias a que corresponderem, e, portanto, a participação societária não se altera.
Foi rejeitado o agravo do contribuinte, no qual se pretendia a admissão das
seguintes matérias: (a) cerceamento do direito de defesa; e (b) nulidade pelo reconhecimento
parcial da isenção com alteração do critério jurídico do lançamento pelo CARF.
O sujeito passivo foi intimado da decisão por edital – efl. 1789.
Os autos foram saneados (efls. 1792) e a Fazenda Nacional foi intimada para
apresentar contrarrazões. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional basicamente pediu o
desprovimento do recurso interposto, porque, no seu entender, as alterações promovidas nas
ações por meio de incorporação de lucros ou de reservas após 31/12/1983, inclusive via
bonificação, não estão amparadas pela regra isentiva.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e, no que foi objeto de admissão
prévia, a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma
divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Isenção em relação às quotas bonificadas
Discute-se nos autos se é cabível a isenção prevista no Decreto-Lei 1510/76 em
relação às quotas bonificadas, cujas quotas originárias teriam atendido ao disposto na referida
norma. Segundo a contribuinte, o aumento de capital das pessoas jurídicas por aproveitamento de
reservas ou lucros não distribuídos não implicam aquisição de nova participação societária, pois
tais aumentos são decorrentes das capitalizações dos lucros e reservas e estão atrelados às
respectivas participações societárias a que corresponderem, e, portanto, a participação societária
não se altera.
O recurso especial do sujeito passivo deve ser provido.
De início, é importante observar que a fundamentação abaixo, baseada na Lei das
Sociedades Anônimas (LSA), é inteiramente aplicável às sociedades cujo capital é subdividido
em quotas, a exemplo das sociedades limitadas, tanto porque deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação subsidiária das disposições das LSA às sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, quanto porque tais disposições, na hipótese específica dos autos, têm
repercussão nitidamente tributária.
Quanto à referida aplicação subsidiária, vale transcrever o voto do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.396.716-MG:
[...] tem sido reconhecida como perfeitamente possível a aplicação supletiva da Lei n.
6.404/76 (Lei das SA) às sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
Nesse sentido, relembre-se a lição de de Fábio Ulhoa Coelho (Manual de Direito
Comerical : Direito de Empresa, 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, págs. 184/186):
(...) A limitada é disciplinada em capítulo próprio do Código Civil (arts. 1.052 a 1.087).
Este conjunto de normas, porém, não é suficiente para disciplinar a imensa gama de
questões jurídicas relativas às limitadas. Outras disposições e diplomas legais,
portanto, também se aplicam a este tipo societário.
(...)
De se notar que a lei das sociedades por ações, por sua abrangência e superioridade
técnica tem sido aplicada a todos os tipos societários, inclusive a limitada, também por
via analógica.
Quer dizer, sendo o Código Civil lacunoso, poderá o juiz aplicar a LSA, mesmo que o
regime de regência supletiva da limitada seja o das sociedades simples.
Portanto, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições
da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) as sociedades por quotas de
responsabilidade limitada.
Vencida esta questão inicial, vale dizer que a distribuição de novas ações ou
quotas, correspondentes ao aumento de capital mediante capitalização de reservas ou lucros, está
prevista no art. 169 da Lei das Sociedades Anônimas (LSA), abaixo transcrito:
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
Pois bem. Como sabido, a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo
representa o patrimônio líquido da sociedade, que, por sua vez, é o valor contábil pertencente aos
seus sócios ou acionistas. Veja-se:
No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e o dos passivos representa
o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios. 1
De conformidade com a LSA, o patrimônio líquido é dividido em capital social,
reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e
prejuízos acumulados (art. 178, § 2o, III). Veja-se:
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação
financeira da companhia.
§ 2o No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:
III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Em sendo assim, quando lucros ou reservas são incorporados ao capital social, é
fácil concluir que não há alteração no patrimônio líquido da entidade, ou seja, não há alteração
no valor contábil pertencente aos seus sócios ou acionistas, mas diminuição dos lucros ou
reservas, na mesma proporção do aumento de capital.
Expressando-se de outra forma, no aumento mediante capitalização de lucros ou
reservas, com distribuições de ações ou quotas novas (bonificações), correspondentes ao
aumento, não há qualquer incremento no patrimônio líquido e tampouco aporte de novos
recursos por parte dos sócios ou acionistas. Essa é a estrutura conceitual básica da contabilidade
de todas as sociedades, conforme determinação legal expressa. Noutro giro, há uma
movimentação de contas nos subgrupos do patrimônio líquido da sociedade, mas não a entrada
de novos valores, que venham a incrementá-lo.
Daí já se observa que a participação do sócio no patrimônio líquido da sociedade
não sofre qualquer alteração percentual com as bonificações. Mais ainda, o valor das ações ou
quotas tende a recuar, para que o valor de mercado da sociedade não se altere. Quer dizer, o
patrimônio dos sócios também não deve sofrer qualquer alteração, nem mesmo em termos
quantitativos.
Além disso, o § 2o do art. 169 é expresso ao determinar que as ações bonificadas
manterão as mesmas características das ações originárias, das quais elas forem derivadas,

1 MARTINS, Eliseu e outros. Manual de contabilidade societária : aplicável a todas as sociedades: de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 3. ed. - [2. Reimpr.]. - São Paulo: Atlas, 2018, p. 379.

Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

convindo novamente transcrever o citado dispositivo. Idêntico efeito deve ser obviamente
estendido às quotas de responsabilidade limitada.
Art. 169. [...]
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
Parece claro que a legislação societária preleciona que as ações ou quotas
bonificadas guardarão as mesmas características das ações ou quotas originárias, de tal forma
que, em sendo reconhecida a isenção das ações ou quotas das quais elas derivam (e a legislação é
expressa ao utilizar tal verbo), não vejo como não reconhecer a isenção no tocante às
bonificadas.
No mais, e sobre as capitalizações de lucros ou reservas, com aumento no valor
nominal das ações (hipótese diversa das bonificações), conforme consta no voto condutor do
acórdão 2201-003.955:
[...] a valorização das ações decorrente dos aumentos do valor do capital ocorridos
mediante as referidas capitalizações de lucros e reservas não correspondem a novas
aquisições de ações.
O aumento decorrente da capitalização de lucros ou reservas não acresce a participação
societária percentual na empresa. Ou seja, o percentual de participação do
RECORRENTE na sociedade [...] não se alterou. Isso porque trata-se de mero ato
contábil, e não negocial. Ou seja, as capitalizações de lucros ou reservas não exerceram
qualquer influência sobre a situação patrimonial do RECORRENTE.
Quando o capital social é aumentado pela capitalização de reservas, há apenas um mero
remanejamento de valores já existentes no balanço. Neste caso, não há que se falar em
incremento do patrimônio líquido, apenas movimentação de valores entre contas que
fazem parte do PL (reservas e/ou lucros acumulados para o capital social). Sendo assim,
o valor da empresa não se altera, pois não há entrada de novos recursos decorrentes da
subscrição em dinheiro, bens ou direitos (aumento oneroso).
Ainda no tocante às participações cujos valores nominais foram alterados em
decorrência das citadas capitalizações, cabe ressaltar que se trata das mesmas participações
originárias, sobre as quais já se reconheceu a isenção (vide decisão recorrida, que reconhecera
definitivamente a isenção), de tal forma que elas estão ao abrigo da mesma norma isentiva. Nesta
hipótese, e conforme preleciona a primeira parte do art. 169 da LSA ("Art. 169. O aumento
mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal das
ações"), nem mesmo há distribuição de ações ou quotas novas, mas sim mera alteração no seu
valor, de tal maneira que não se pode negar a isenção, sob pena de se tratar o mesmo bem de
duas formas diferentes.
Além disso, o art. 5o do Decreto-Lei 1510/76, afastando qualquer dúvida a
respeito desse ponto, dispunha que as bonificações eram adquiridas às mesmas datas de
subscrição ou aquisição das participações a que correspondiam, de forma que, se as ações ou
quotas originárias foram adquiridas e mantidas por cinco anos sob a vigência do citado
normativo legal, as bonificações igualmente o foram, visto que adquiridas às mesmas datas.
Trata-se, como se vê, de regra decisiva e descritiva expressa, a qual, embora não estivesse
vigente na data da alienação, detalhava e regulava o tratamento e a reciprocidade havida entre as
ações e quotas originárias e as ações e quotas bonificadas.
Art. 5o. Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei, presume-se
que as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas mais
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição
ou aquisição das participações a que corresponderem. (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
Logo, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator Designado
Divergi do relator apenas quanto à parcela da participação societária adquirida
após 31/12/1983, mediante capitalização de reservas.
A questão não é nova neste Colegiado que, em mais de uma oportunidade fixou o
entendimento de que o direito à isenção, com fundamento o art. 4o do DL 1.510, de 1.976,
somente alcança participações societárias adquiridas antes de 31/12/1.983 e que, portanto,
quando da revogação do referido dispositivo, a parcela correspondente do capital estaria na
titularidade do contribuinte por mais de cinco anos, o que lhe garantiria o direito adquirido ao
benefício fiscal;. a contrariu sensu, participação societária decorrente de capitalizações
realizadas após essa data não estariam na titularidade do contribuinte há mais de cinco anos
quando da revogação.
O ponto central da divergência é quanto à caracterização da capitalização de
reservas como forma de aquisição de participação societária e/ou da definição da data dessa
aquisição.
Entendo que a capitalização de reservas de lucros, seja ela na forma de
distribuição de ações bonificadas, seja na forma de aumento no valor das ações pré-existentes
configura forma de aquisição de participação societária e essa aquisição se dá no momento da
capitalização.
De início, lembro que qualquer entendimento que se tenha sobre esse ponto deve
valer para capitalizações feitas antes e depois de 31/12/1.983 e antes ou depois de 31/12/1.988.
Isto é, se se entende que capitalização não é forma de aquisição de participação societária,
também deve-se entender que em relação a essa fração da participação não haveria custo de
aquisição, pela simples razão de que aquilo que não se adquire não tem um custo de aquisição.
Feita essa advertência inicial, detenho-me na análise do caso concreto.
Segundo o Acórdão Recorrido a autuação decorreu, em parte, da apuração de
ganho de capital sobre a fração da participação societária correspondente ao acréscimo na
participação societária decorrente da capitalizações de reservas ocorridas após 31/12/1.983.
Entendeu o relator que o direito adquirido à isenção da Lei no 1.510 se estenderia a essa fração
do capital alienado, pois não teria havido aquisição de nova participação societária, mas mero
aumento na participação pré-existente. Além disso, entende o relator que, por força do art. 169, §
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

2o da Lei no 6.404, de 1.976 - Lei das Sociedades por Ações - as ações bonificadas preservam as
mesmas características das ações originais e, portanto, se estas são isentas, aquelas também
seriam.
Divirjo de ambas as teses. Sobre a primeira, a de que a capitalização de reservas
não configura aquisição de participação societária, argumenta-se que não há aumento na
participação relativa dos sócios ou no patrimônio líquido da empresa, mas mero remanejamento
de recursos de contas do Patrimônio Liquido. Embora as duas afirmações, isoladamente, sejam
verdadeiras, não há relação lógica, de causa e efeito, entre essas afirmações e o fato de haver ou
não aquisição de participação societária. Com efeito, embora a capitalização, como é óbvio, seja
um remanejamento de valores entre duas contas do Patrimônio Líquido da Sociedade (Reserva
de lucros e Capital Social) e, portanto, não altere o patrimônio líquido da sociedade, e, por
consequência lógica, o valor patrimonial da participação societária, essa operação representa
efetivamente aumento do valor nominal do capital social da sociedade e da participação
societária dos sócios, e é isso que importa para a caracterização da aquisição de participação
societária. O sócio, por definição, adquire a participação societária, nos casos de capitalização ou
subscrição, pelo seu valor nominal e não pelo seu valor patrimonial; o valor nominal, aliás, será
o custo de aquisição dessa participação societária.
Também não se pode desprezar o detalhe de que, enquanto os valores em questão
estavam na conta de reservas de lucros, o acionista não detinha a disponibilidade econômica ou
jurídica desse patrimônio, o que passa a ter com a capitalização. Na verdade, não há diferença
substancial, mas apenas na forma entre a sociedade distribuir lucros e, ato contínuo, lançar ações
que são subscritas pelos sócios, e a capitalização direta das reservas. Em ambos os casos, o
resultado será o mesmo; em ambos os casos não haverá, no final da operação, aumento do
patrimônio líquido da sociedade.
Também é irrelevante o fato de que a capitalização se deu com a emissão de novas
ações ou com o aumento no valor das ações pré-existentes. A diferença é apenas de forma. Em
ambos os casos o contribuinte adquire um ativo que não detinha antes. E, nesse ponto, é flagrante
o equívoco do Recorrido ao considerar que teria havido apenas uma valorização das ações pré-
existentes. Quando se fala de valorização de um ativo, fala-se de alteração do valor de mercado.
Aqui, há uma operação societária em que lucros que poderiam ser distribuídos, são, ao invés,
incorporados ao capital. Essa situação é semelhante à de um proprietário de uma casa que faz
uma ampliação de um imóvel de sua propriedade; nesse caso não adquire uma nova casa, mas
ninguém dirá que o valor gasto na reforma não corresponderia a aquisição de um ativo, com
custo de aquisição. No caso da capitalização de reservas há na verdade uma substituição de
lucros por participação societária, e não é outro o motivo de se admitir um custo de aquisição
para essa participação.
Quanto à outra tese, a de que , por força do art. 169, § 2o, da LSA, as bonificações
teriam as mesmas características das ações originais, dentre elas a da isenção, primeiramente,
não é isso que afirma o referido dispositivo, como se pode ler da transcrição feita pelo Relator no
seu voto; o mencionado artigo cita especificamente os atributos das ações originais que se
estendem às bonificações. Mas ainda que assim não fosse, para mim é evidente que a norma
refere-se a características societárias. Mas, não bastasse isso, é um grave equívoco afirmar que a
isenção do ganho de capital na alienação da participação societária seja uma característica ou
atributo da ação. Não se trata de um imposto sobre a propriedade de uma bem e da isenção desse
imposto, mas de isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre rendimento do
sócio correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o valor de alienação da ação, e isso
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

não tem qualquer relação com a natureza, característica ou atributo intrínsecos ao bem em
questão.
O Superior Tributal de Justiça – STJ também já se pronunciou sobre esse tema
adotando entendimento na mesma linha da aqui defendida. Cito o REsp no 1.690.80-2/SP:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. BONIFICAÇÕES. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR
INCORPORAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. DECRETO-LEI 1.510/1976. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Em 1o/3/2018, apresentei voto e fui acompanhado pelo Ministro Mauro Campbell.
Afastei a alegação de violação ao art. 535 do CPC/73, e, quanto ao mérito, apliquei a
Súmula 7/STJ, em face da afirmação do acórdão recorrido de que "as ações que a
agravante alega que foram adquiridas após 31/12/1988 (data da revogação do artigo 4o,
alínea d, do Decreto-Lei no 1.510/76) na verdade decorreram de bonificação
(desdobramento) de ações já existentes, procedimento determinado por assembleia da
sociedade, portanto guardam as mesmas características e benefícios das ações
originais".
Por tal razão, conheci parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, neguei-lhe
provimento.
2. Decidi mudar meu entendimento após apresentação de voto-vista pela Ministra
Assusete Magalhães, divergindo da minha posição anterior quanto ao não conhecimento
do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ, no ponto em que se alegou ofensa ao art. 4o do
Decreto-lei 1.510/76, conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento.
3. Preliminarmente, constato que não se configura ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
4. O Mandado de Segurança em análise, no mérito, trata, em síntese, da possibilidade de
aplicação da isenção do imposto de renda, prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76,
sobre o lucro obtido na alienação de participações societárias, em 31/12/2010, referentes
a 124.651 ações adquiridas, pelo impetrante, da seguinte forma: a) 30.520 ações
originais, por subscrição, no período entre 15/7/1980 e 30/4/1983; b) 89.480 ações por
bonificação, emitidas em decorrência de assembleia realizada em 31/3/1984; e c) 4.651
ações por bonificação, emitidas em decorrência de assembleia realizada em 11/12/1999.
5. Observa-se que a questão a ser dirimida no presente processo é: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção do imposto de renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a alienação ocorra após a revogação deste
dispositivo normativo?
6. Sobre o tratamento tributário das ações bonificadas, a Segunda Turma do STJ, ao
julgar o RE 1.443.516/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe de
7/10/2016), firmou o entendimento de que as bonificações ocorridas após a revogação,
em 1o/1/89, pelo art. 58 da Lei 7.713/1988, da isenção de imposto de renda prevista no
art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76, encontram-se sujeitas à tributação, pois a isenção
prevista na legislação revogada não possui ultratividade.
7. Após voto-vista da Ministra Assusete Magalhães, realinho meu posicionamento para
conhecer do Recurso Especial, dando-lhe parcial provimento, para declarar legítima a
exigência do imposto de renda sobre o ganho de capital percebido, pelo impetrante, na
alienação das bonificações emitidas em decorrência da assembleia realizada em
11/12/99, após o início da vigência da Lei 7.713/88, em 1o/1/89.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

Por fim, como antes referido, este Colegiado já se debruçou sobre o tema em
recente julgado. Cito o Acórdão 9202-007.692, proferido na Sessão de 27 de março de 2018, de
Relatoria da Conselheira Rita Eliza da Costa Bacchieri.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETOLEI
1.510/76. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART.
62, §1o, II, 'C' DO RICARF. O contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou
mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do
imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária, direito que não se
estende às respectivas bonificações.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

Declaração de Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Conforme exposto o objeto do recurso trata da divergência acerca da extensão da
isenção do Decreto-lei no 1.510/76 às ações bonificas. Em que pese o entendimento apresentado
pelo ilustre Relator e pelo Conselheiro Redator, apresento minhas razões de decidir, as quais
seguem o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após intenso debate tivemos a consolidação do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que reconheceu ao contribuinte o direito adquirido à isenção prevista no
Decreto-lei no 1.510/76. Referido entendimento foi absorvido pela Procuradoria da Fazenda
Nacional por meio da Portaria PGFN no 502/2016, que fez constar no item 1.22 do rol da lista
dos "Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer" a alínea 'u', com a seguinte redação:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Em 27 de junho de 2018, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 12/2018
comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda. Referido ato declaratório possui o seguinte teor:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas
de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Destaco que referido ato declaratório é fato de grande importância para desfecho
da lide na medida em que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que deve ser adotado
pelos integrantes deste Colegiado por força do art. 62, §1o, II, 'c' da Portaria MF no 343/15, que
aprovou o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Após a aprovação do mencionado ato normativo a controvérsia permanece em
ralação à sua parte final: “não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).” O que precisamos enfrentar é se tais
ações podem ser consideradas como meras extensões das ações originárias, invalidando a citada
restrição.
E neste ponto, tenho o entendimento que, embora as ações bonificadas possam
estar relacionadas com as ações originalmente detidas pelo acionista, segundo os arts. 169 e 297,
inciso II da Lei no 6.404/76, elas são novas ações emitidas com a função de aumentar o capital
social da sociedade. A dependência dessas com aquelas está vinculada exclusivamente à forma
de apuração da proporção de distribuição dos novos ganhos aos acionistas.
Capitalização de Lucros e Reservas
Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará
alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes
ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de
reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2o Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo cláusula em
contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o fideicomisso, a
inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas
forem derivadas.
§ 3o As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista serão vendidas
em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos titulares das
frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não inferior a 30 (trinta) dias, durante
o qual os acionistas poderão transferir as frações de ação.
(...)
Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na
distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167
e seu § 1o, desde que no prazo de que trata o artigo 296 regulem no estatuto a
participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com
observância das seguintes normas:
I - o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da assembléia-geral,
mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o § 3o do artigo 182
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do capital social;
II - a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal
das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à assembléia-geral escolher,
em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;
III - em qualquer caso, será observado o disposto no § 4o do artigo 17;
IV - as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações
da companhia.
Assim, ainda que no conjunto das ações originais com as ações bonificadas - para
o acionista não tenha havido uma alteração do valor total do seu patrimônio, na prática o que
temos é a compra de ações bonificadas por ele pelo valor atribuído pela sociedade segundo as
normas societárias, situação em que o ‘pagamento’ é feito com parte da reserva dos lucros que
poderia – se fosse o caso – ter sido distribuída em dinheiro.
Em que pese a discussão acima, é importante destacar que hoje já temos decisões
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual interpretando e aplicando a jurisprudência
pacifica sobre a questão da isenção do Decreto-lei no 1.510/91, firmou o entendimento de que
para as ações bonificadas o que deve ser levado em consideração é a redação do artigo 5o do
Decreto: “as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem”.
Nos precedentes REsp 1.443.516/RS, AgInt nos EDcl no REsp 1.449.496/RS e
REsp no 1.690.802/SP, todos adotando como fundamento voto-vista da Ministra Assusete
Magalhães, temos a exata explicação deste ponto: somente às ações bonificadas emitidas até o
final da vigência do Decreto-lei no 1.510/76 – até 31/12/1988 – pode ser aplicada a regra do
artigo 5o, o qual define que essas devem ser consideradas como emitidas na mesma data da ação
originária correspondente. Assim, somente às ações bonificadas emitidas até 31/12/1988 e cujas
ações originárias ficaram a mais de cinco anos na titularidade do contribuinte – observado para
essas últimas então o limite de 31/12/1983 – estão abrangidas pela isenção do imposto sobre o
ganho apurado na alienação.
Vale transcrever os esclarecimentos da Ministra Assusete Magalhães no
precedente citado - REsp no 1.690.802/SP:
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

Ocorre que a controvérsia em debate neste processo – tal como ocorreu nos dois
precedentes da Segunda Turma, já mencionados – exige um maior aprofundamento no
tema, uma vez que o impetrante deseja ser beneficiado pela isenção do imposto de
renda, prevista no Decreto-lei 1.510/76, não apenas em relação à venda, em 31/05/2010,
de participações societárias originárias, mas, também, das denominadas ações
bonificadas, delas decorrentes, qualquer que seja a data de emissão das ações
bonificadas, ainda que autorizada por assembleia geral da sociedade posterior a
01/01/89, data da revogação da isenção prevista no art. 4o, d, do Decreto-lei 1.510/76. A
tese foi acolhida pelo acórdão recorrido, que entendeu que guardam as ações
bonificadas as mesmas características e benefícios das ações originárias.
As bonificações, ou ações bonificadas, em termos simplificados, são ações recebidas
pelos acionistas quando há aumento do capital da sociedade, normalmente pela
utilização de lucros ou reservas. Ou seja, os titulares de participações societárias de uma
sociedade que decide capitalizar lucros ou reservas serão os destinatários de novas ações
emitidas, tendo em vista o aumento do capital social. Essas novas ações são as
bonificações, ou ações bonificadas, devendo ser distribuídas entre os acionistas de
forma proporcional à sua participação na sociedade, sendo, assim, derivadas das ações
originárias.
....
Feita essa pequena explanação, chega-se ao cerne da pretensão deduzida no Recurso
Especial, que pode ser reduzida ao seguinte questionamento: o lucro obtido com a
alienação de ações bonificadas pode ser objeto da isenção de Imposto de Renda prevista
no Decreto-lei 1.510/76, ainda que a venda em 04/03/2011, ocorra após a revogação
deste dispositivo normativo?
A resposta a essa questão – que foi dada em dois precedentes desta Segunda Turma, no
REsp 1.443.516/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 07/10/2016) e no AgInt nos EDcl no REsp
1.449.496/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/06/2017) –, exige, por
certo, a leitura do art. 5o do Decreto-lei 1.510/76:
"Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no artigo 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)”.
Segundo o dispositivo acima, as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data
da “subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, de suas
ações originárias.
...
Não estando mais em vigor o dispositivo legal que determinava que a ação bonificada
seria considerada adquirida na mesma data de compra ou subscrição da ação originária,
em respeito ao princípio do direito adquirido e da própria jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, duas situações devem ser diferenciadas, para fins de solução da
controvérsia, como entendeu esta Segunda Turma, nos dois precedentes já
mencionados.
A primeira situação é a das ações bonificadas emitidas quando ainda em vigor o
Decreto-lei 1.510/76. Para tais ações bonificadas, deve ser aplicado o entendimento
anteriormente destacado, no sentido de que, se o alienante foi proprietário das quotas
originárias por cinco anos, antes da revogação do Decreto-lei 1.510/76, o lucro
advindo da venda estará isento, ainda que a alienação ocorra após a entrada em vigor da
Lei 7.713/88. Tal posicionamento harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte sobre
a matéria, sendo respeitado o direito daquele que preencheu os requisitos para usufruir
da isenção legal, em relação à venda de participações societárias que integraram seu
patrimônio, por cinco anos, enquanto vigente o Decreto-lei 1.510/76.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.448 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.721972/2011-83

A segunda situação é a das ações bonificadas emitidas após a revogação, em 01/01/89,
do Decreto-lei 1.510/76. Tais ações, tendo em vista não estar mais em vigor o art. 5o do
Decreto-lei 1.510/76, não podem ter sua data de emissão equiparada à data de aquisição
ou subscrição da participação societária originária. Aplicar tal comando normativo às
ações bonificadas, emitidas após a revogação expressa do art. 5o do Decreto-lei
1.510/76, em 01/01/89, implica, na verdade, na indevida atribuição de efeitos ultra-
ativos a tal dispositivo, e não em respeito a direitos adquiridos.
Entendimento diverso resultaria na criação de uma isenção ad infinitum, ilimitada no
tempo – conquanto baseada em uma norma revogada –, tendo em vista que o ganho de
capital proveniente da alienação, em qualquer tempo, de qualquer ação bonificada,
desde que oriunda de uma ação originária adquirida cinco anos antes da revogação do
Decreto-lei 1.510/76, não poderia ser objeto de incidência do imposto de renda.
Assim, em que pese a ressalva feita pelo Ato Declaratório às ações bonificadas,
aplico o entendimento de serem as mesmas isentas do imposto desde que, cumulativamente,
tenham sido emitidas até 31/12/1988 e as ações originárias também cumpram os requisitos para
aplicação do Decreto-lei no 1.510/76.
No caso concreto, as ações bonificadas não atendem as condições acima, pois
foram emitidas após o encerramento da vigência do Decreto-lei, ou seja, foram emitidas após
31/12/1988.
Assim, considerando as datas envolvidas, nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital